Tribunal: TJSP
Processo: 0015375-29.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000586060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0015375-29.2019.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante CARLOS
YURI FRANCO DE ARAUJO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, Deram provimento ao
recurso, para reconhecer a nulidade arguida e cassar a r. decisão que reconheceu a falta
disciplinar grave e regrediu o sentenciado para o regime fechado, determinando-se sua
oitiva judicial, em conformidade com o artigo 118, § 2o, da Lei de Execução Penal,
prolatando-se, após, nova decisão, mantida, contudo, a regressão cautelar ao regime
fechado, vencido o E. 2o Juiz, sem declaração. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente sem voto), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 16 de julho de 2020
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0015375-29.2019.8.26.0502 - Campinas - VOTO No 9009 2/4
VOTO no 9009
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0015375-29.2019.8.26.0502
COMARCA: Campinas
VARA DE ORIGEM: DEECRIM UR4
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Jovanessa Ribeiro silva Azevedo
Pinto
Agravante: Carlos Yuri Franco de Araujo
Agravado: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de agravo em execução, interposto por Carlos Yuri
Franco de Araujo, contra a r. decisão de fl. 72/74, que, ao reconhecer a falta
disciplinar de natureza grave por ele perpetrada em 24/09/2019 (subversão a
ordem e a disciplina), regrediu-o ao regime prisional fechado e declarou a
perda de 1/3 (um terço) de seus dias remidos.
Inconformada,
recorre
a
Defensoria
Pública,
arguindo,
preliminarmente, a nulidade do decisum, porquanto não houve designação de
audiência de justificação e, deste modo, o sentenciado não foi ouvido em
juízo, em afronta ao princípio do contraditório. Subsidiariamente, requer a
absolvição por ausência de provas ou a desclassificação para falta média,
com afastamento da determinação quanto à interrupção do lapso temporal
para requerer progressão, uma vez que “inexiste previsão legal que atribua à
prática de falta grave efeito interruptivo de lapsos para benefícios”. Alega que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0015375-29.2019.8.26.0502 - Campinas - VOTO No 9009 3/4
declaração da perda dos dias remidos ofende a coisa julgada e o direito
adquirido, e, ainda que fosse devida, seria necessária fundamentação
adequada, o que não ocorreu no caso em concreto. Alternativamente, requer
que a fração da perda se dê no patamar mínimo de 1 (um) dia (fls. 01/11).
Contraminutado o recurso (fls. 81/85), foi mantida a r. decisão (fl.
86) e o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça foi pelo improvimento
(fls. 94/123).
É o relatório.
Em cumprimento de pena no regime semiaberto, o agravante
manteve em seu poder diversas anotações com contas bancárias,
contabilidades, transações bancárias e números de telefones.
Em razão disso, foi instaurado procedimento disciplinar que
culminou na r. decisão de fl. 72/74 que, além de reconhecer a conduta como
prática de falta disciplinar grave, determinou a perda de 1/3 de seus dias
remidos e regrediu-o ao regime fechado, sem que fosse ouvido judicialmente.
Respeitado
o
entendimento
contrário,
o
agravo
merece
acolhimento, a fim de que seja reconhecida a nulidade da decisão a quo, pela
ausência de prévia oitiva judicial do reeducando.
Com efeito, o artigo 118, § 2o, da Lei de Execução Penal dispõe
sobre a necessidade de prévia oitiva do condenado em caso regressão de
regime, em razão da prática de novo crime ou de falta disciplinar grave.
Assim, se tal providência não for verificada, há evidente violação
dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Sobre o tema já se manifestou esta colenda 5a Câmara de Direito
Criminal:
“Execução Penal. Sindicância administrativa. Falta grave.
Decisão que ratificou a conclusão administrativa, sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0015375-29.2019.8.26.0502 - Campinas - VOTO No 9009 4/4
determinada, no apenso próprio e sem a prévia oitiva judicial do
sentenciado, sua regressão à modalidade fechada. Cerceamento
de defesa caracterizado. A inquirição judicial do sentenciado no
caso do reconhecimento de falta grave, com a consequente
determinação de regressão de regime prisional é necessária
para que o juiz possa aquilatar se a definição da falta está em
conformidade com o fato e o direito, até porque lhe é dado o
direito-dever de rever a sanção, quando a entender
despropositada. Não havendo prévia oitiva judicial do preso
em hipótese como a tratada nos autos, em que houve a
efetiva regressão de regime, configurado está o cerceamento
de defesa. Inteligência do artigo 118, § 2o, da Lei de Execução
Penal. Impossibilidade, portanto, de pronunciamento judicial
antecipado da questão, com lastro no artigo 196, § 1o, da Lei de
Execução Penal. Agravo parcialmente provido para anular a
decisão,
com
determinação”
(Agravo
em
Execução
no
000914-53.2016.8.26.0032,
rel.
Des.
Pinheiro
Franco
j.
06/04/2017) (grifo nosso).
Deste modo, é o caso de anular o decisum agravado, ficando
prejudicados os demais pedidos.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para reconhecer a
nulidade arguida e cassar a r. decisão que reconheceu a falta disciplinar grave
e regrediu o sentenciado para o regime fechado, determinando-se sua oitiva
judicial, em conformidade com o artigo 118, § 2o, da Lei de Execução Penal,
prolatando-se, após, nova decisão, mantida, contudo, a regressão cautelar ao
regime fechado.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator